Tribunal: TJMT
Processo: 1016950-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
AGRAVANTES: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: BRUNO SIMONI
PROTOCOLO: 1016950-55.2021.8.11.0000
LIMINAR
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que nos autos do Mandado de Segurança no 1030175-19.2021.8.11.0041 impetrado por BRUNO SIMONI, deferiu o pedido liminar, para determinar que a autoridade impetrada apresente o processo administrativo em que apurou as condutas previstas no art. 135, do CTN ou eventual dissolução irregular da pessoa jurídica devedora principal, inclusive com a citação dos corresponsáveis.
Aduz que nos termos do artigo 1o, §3o, da Lei 8437/92 não é cabível a concessão de medida liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da demanda em ações que envolvem a Fazenda Pública.
Sustenta que o Poder Judiciário somente pode rever as decisões do Poder Executivo em caso de ilegalidade e controle feito em sentido amplo (Constituição, Leis, Princípios), não podendo rever o mérito administrativo.
Argumenta que o Legislador Estadual, antevendo situações que escapassem o controle da administração, previu o prazo máximo de 120 (cento e vinte) dias para a prolação de decisões administrativas nos requerimentos formulados à Administração Estadual, conforme prevê o art. 37, caput, da Lei no 7692/2002.
Assevera que o processo administrativo junto ao Impetrado, para fornecimento de cópias do processo administrativo que apurou as condutas previstas no art. 135, do CTN foi protocolado em 19/07/2021, de modo que, na data da impetração da ação mandamental (28/08/2021) o prazo de 120 ainda não tinha se esgotado.
Assegura que se o prazo legal não foi extrapolado, o impetrante não teve seus direito violados.
Afirma que não estão presentes os requisitos necessários para deferir a liminar pleiteada na exordial.
Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso.
No mérito requer o provimento do recurso, no sentido de reformar a decisão objurgada, para indeferir a liminar pleiteada na exordial.
É o relatório.
Decido.
Para a atribuição do efeito suspensivo e/ou deferimento da tutela antecipada recursal, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; [...]”.
“Art. 995. [...]
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Passo a análise dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo recursal almejado.
Extrai-se dos autos que na ação mandamental ajuizada pela parte Agravada requereu em sede de liminar, que a autoridade impetrada apresente o processo administrativo em que se apuraram as condutas previstas no art. 135, do CTN ou eventual dissolução irregular da pessoa jurídica devedora principal, sob o argumento que o prazo de 20 (vinte) dias previstos no artigo 36, inciso VII, da Lei 7.692/2002 não foi observado.
O pedido liminar foi deferido pelo Magistrado a quo.
Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento, ao argumentando, em síntese que: 01) a impossibilidade do deferimento da liminar, uma vez eu esgota o mérito da ação; 02) o prazo para análise do requerimento administrativo é de 120 (cento e vinte) dias previsto no artigo 37 da Lei 7.692/2002 e não o de 20 (vinte) dias constante no artigo 36, inciso VII, do mesmo dispositivo legal.
Da análise dos argumentos apresentados nas razões recursais verifica-se que embora sejam relevantes, aguardar o mérito do recurso não irá causar qualquer dano ao recorrente e nem colocará em risco o resultado útil do processo.
Por esse motivo, não vislumbro a presença do requisito do perigo de dano, requisito esse que se mostra necessário para o deferimento da medida de urgência pleiteada na seara recursal.
Ante o exposto, indefiro a tutela antecipada recursal vindicada.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo.
Intime-se a parte Agravada, para querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, à Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relato